Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE COMPLEXIDADE APTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. PLANILHA APRESENTADA PELA AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ENTE FEDERATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a peça inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à demandante o valor de R$ 5.482,14, com correção monetária a partir de 18/12/2017, data da última atualização da dívida.

2. Nas razões recursais, a autora/recorrente requer a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que o recorrido deve ser condenado ao pagamento do acerto financeiro devidamente atualizado.

3. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. Alega, ainda, que Administração Pública já está em vias de efetivar o pagamento das diferenças postuladas pela autora, razão pela a demandante carece de interesse de ação, tenho em vista a falta de necessidade de ingressar em Juízo. Por fim, argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, sob o argumento de complexidade da demanda, em face da alegação da ausência de dotação orçamentária para o pagamento em pauta.

4. Inicialmente, identifica-se que a demanda em evidência não possui complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais.

5. Verifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.

6. O reconhecimento administrativo de crédito devido ao demandante, referente a exercícios anteriores, não é óbice à apreciação da questão pelo Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV da CF). Verifica-se que a demanda judicial em contexto se mostra útil, necessária e adequada para obtenção da pretensão descrita na peça inicial. Preliminar de ausência de interesse processual, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

7. No mérito, verifica-se que consta na declaração de reconhecimento administrativo da dívida, ID 22338957 - Pág. 2, a indicação do valor de R$ 5.482,14 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos). Não deve prosperar a tese de adoção da planilha anexada pela parte autora, em razão da presunção de legitimidade do ato administrativo, que reconheceu o direito da parte requerente ao recebimento da importância, e da legítima expectativa quanto à percepção da quantia.

8. Assim, irretocável a sentença condenatória do ente federativo ao pagamento da quantia correspondente ao montante reconhecido administrativamente (ID 22338957).

9. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.

10. Condenada a autora, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.